Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau.
3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou.
4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios.
5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho.
6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988).
7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.